Tribunal: TJMT
Processo: 1030871-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Constatado que existem indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, é cediço que habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do habeas corpus para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; como também a sua renitência criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030871-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER DE LIMA ESTEVO - CPF: 032.945.201-07 (PACIENTE), DRA. MONICA CATARIA PERRI SIQUEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO
.
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA.

1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECISÃO

FUNDAMENTADA

NA NECESSIDADE DE GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
CONSUBSTANCIADA
NA RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.

4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Constatado que existem indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, é cediço que
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilizaç
ão do
habeas corpus

para tal finalidade.

2
.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar

a presença dos requisitos previstos no

art. 312

do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
;
como
também
a sua renitência criminal,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpu
s
com pedido de lim
inar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
, em favor de
Walter de Lima Estevo
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da
Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Infere-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 17 de dezembro de 2023,
c
uja custódia foi convertida em preventiva no auto de prisão em flagrante n.
1021183-95.2023.811.0042
, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180
, caput,
do Código Penal).

A
lega,
a
impetrante
,
que
a autoridade policial arbitr
ou
fiança no valor de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
, todavia, em razão
de o
paciente não ter condições econômicas para efetuar o pagamento, acabou passando pela audiência de custódia, oportunidade em que, após pleito do Ministério Público, a magistrada converteu a sua prisão em preventiva.

Aduz que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal.

Relata que
o paciente não tinha qualquer conhecimento que o veículo por ele conduzido era produto de furto
;
além disso,
a autoridade judicial
decretou a sua prisão preventiva tão somente com base na sua folha de antecedentes criminais, ressaltando que os proce
ssos
criminais utilizados para amparar o risco de reiteração delitiva são antigos, não obtendo fato novo ou contemporâneo, requisito necessário para sustentar o cárcere preventivo.

A
ssevera
que
a sua prisão preventiva é desnecessária
, sendo, suficiente,
portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19
do Código
de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi
in
deferido pelo Desembargador
Paulo da Cunha
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
constante no ID
196692676
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
198397685
,
no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante
no ID
198707158
,
opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente cumpr
e esclarecer que, não obstante a
impetrante

tenha
alegado que
o paciente não tinha conhecimento que a motocicleta por ele conduzida se tratava de objeto de furto
, o certo é que,
em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
que foi
imputada
à sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompat
ível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar
que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública,
a
reiteração delitiva
do paciente, fator
, esses, que justifica

a prolação do referido édito judicial.

A
propósito
, em relação à prisão preventiva do paciente
, eis os trechos da decisão que a decretou após requerimento do Ministério Público:

[...]

Portanto, fumus
commissi
delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, verifico a necessidade da manutenção da prisão do Autuado.

O crime em análise não ostenta gravidade concreta. Contudo, o autuado possui inúmeros registros criminais - ações penais, inquéritos policiais, medida protetiva e execução penal em andamento, sendo, inclusive
multirreincidente
:

- 0006895-09.2016.8.11.0042, denunciado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; em 12/05/2023 extinta a sua punibilidade ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva;

- 0009447-15.2014.8.11.0042, denunciado por receptação; em 01/06/2022 extinta a sua punibilidade ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva;

- 0010372-79.2012.8.11.0042, denunciado pelos crimes de ameaça e incêndio; em 28/04/2022 extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça, prosseguindo a ação penal no que tange ao crime de incêndio, em trâmite na Primeira Vara de Violência Doméstica;

- 1001620-86.2021.8.11.0042 – medidas protetivas de urgência – sem visibilidade;

- IP n. 1007189-68.2021.8.11.0042 – indiciado por injúria e ameaça – em trâmite na 2a Vara de Violência Doméstica – designado audiência de retratação;

- IP n. 1009242-85.2022.8.11.0042 – em trâmite na 11a Vara Criminal – sem visibilidade;

- PEP n. 0012888-67.2015.8.11.0042 – executivo de pena composto por sete guias de execução, referentes às condenações por roubo (três); furto qualificado (duas); porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Neste executivo de pena foi decretada a regressão cautelar de regime, ante a desativação da tornozeleira eletrônica e, recentemente (15/12/2023) o Juiz da Execução Penal proferiu decisão de somatória das penas, as quais totalizaram 22 anos, 03 meses e 05 dias de reclusão e, ante o saldo de pena de 14 anos, 07 meses e 12 dias, fixou o regime inicialmente fechado para o cumprimento do restante da reprimenda. Em decorrência, determinou a expedição de mandado de prisão contra o autuado, porém, a decisão ainda não foi cumprida
.

Como se vê,

o autuado possui uma vasta ficha criminal e

sete condenações definitivas, estando atualmente no regime fechado, com prisão decretada junto à Vara de Execução Penal
.

Ademais, alega que está morando nas ruas e, portanto, não possui endereço certo.

Por conseguinte, a segregação provisória do Autuado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria inadequada, pois serviria para estimular a prática de novos crimes, notadamente contra o patrimônio, ante a sensação de impunidade.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
WALTER DE LIMA ESTEVO
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA.

[...].
(
ID 196690661, p. 41/46
)
Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente, como
também
da sua manutenção, para a garantia da ordem pública, na medida em
que, a

sua contumácia delitiva
ficou comprovada, uma vez que
“
possui uma vasta ficha criminal e sete condenações definitivas, estando atualmente no regime fechado, com prisão decretada junto à Vara de Execução Penal
”
.

Por outro viés, n
ão obstante a impetrante alegue que não há contemporaneidade entre os processos pelos quais o paciente foi condenado e sua nova prisão, verifica-se que ele responde a inquéritos policiais instaurados, também, no ano de 2021 e 2022, portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida.

Logo, impõe-se reconhecer que está amparada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, porquanto sendo o
paciente
um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

E
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça apr
ovou o Enunciado Orientativo n.
6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, não
é

despiciendo

repetir que agiu

corretamente

o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de auto
ria.
Destacamos

Em relação ao
conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In

Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: F
orense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer

ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 31
2 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, §

6o, do Código de Processo Penal –,

estabeleceu de
forma clara e insofismável que
“A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Destarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância q
ue revela a sua periculosidade.

Diante disso, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisó
ria não seria capaz de garantir
a ordem pública,
nem mesmo a tornozeleira eletrônica, tendo em vista que
ele
estava com a tornozeleira desativada
havia

dois
dias antes da sua prisão em flagrante.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Walter de Lima Estevo
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024